Tribunal: TJDFT
Processo: 0703305-77.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703305-77.2022.8.07.0011 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: FERNANDA MORAIS DE OLIVEIRA BARROS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida por este relator que, sob o fundamento de inobservância do princípio da dialeticidade, não conheceu do recurso de apelação manejado pela ora agravante. Nos termos do § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil e do § 2o do artigo 265 do RITJDFT, intime-se o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator